Tribunal: STF
Processo: RHC 205084
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Jair Manoel dos Santos Júnior contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 1º.6.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 649.698/SP, Relator o Ministro Felix Fischer.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, em 1º.10.2019, julgou procedente parcialmente a denúncia, para “condenar JAIR MANOEL DOS SANTOS JUNIOR, qualificados nos autos, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela infração ao artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, todos do Código Penal”. Consta da sentença que o sentenciado manifestou que não iria recorrer (fls. 37-42, vol. 1).
    A decisão condenatória transitou em julgado (fl. 44, vol. 1).
    3. Em 25.2.2021, no julgamento da Revisão Criminal n. 2076637-60.2020.8.26.0000/SP, ajuizada pela defesa, o Terceiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, indeferiu o pedido revisional, com voto liberado nos autos em 1º.3.2021 (fls. 30-36, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “REVISÃO CRIMINAL. Roubo triplamente majorado. Alegação de existência de provas novas atestando a inocência do requerente, notadamente pelas declarações de testemunha presencial (amigo dele) e da impossibilidade de reconhecimento por parte da vítima. Pleito de absolvição. Inadmissibilidade. Novas declarações prestadas pelo ofendido, com dúvidas quanto ao reconhecimento, inaptas para inocentar o requerente, diante das demais provas coligidas ao feito, amplamente incriminadoras, tal como já decidido em primeira instância. ‘Prova nova’ que não possui o condão de eximir o requerente de responsabilidade. Acervo probatório desfavorável ao postulante e que embasou com segurança a sua condenação. Penas adequadas. Regime fechado necessário. Pedido revisional indeferido” (fl. 31, vol. 1). 
    4. Em 5.3.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Revisão Criminal n. 2076637-60.2020.8.26.0000/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 649.698/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu o sobrestamento da execução penal e pediu a absolvição do recorrente (fls. 3-29, vol. 1).
    Em 14.5.2021, em decisão monocrática, após informações prestadas pelo Tribunal de origem, o Relator, Ministro Felix Fischer, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 13).
    Em 1º.6.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA NULIDADE DAS PROVAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - No presente caso, como já decidido anteriormente, embora mediante a roupagem de prova nova mais robusta e de modificação da jurisprudência, tem-se que a ação principal já transitou em julgado, tendo sido o pleito de revisão criminal na origem, inclusive, julgado improcedente. 
    II - Nãos se olvide que o agravante foi preso de posse da res logo após os fatos e que a vítima, prontamente, o reconheceu, tanto na delegacia quanto em juízo, tendo sido isso realizado em procedimento formal, verbis: ‘(...) a vítima identificou prontamente o revisionando como um dos assaltantes, na delegacia, cerca de uma hora depois dos fatos, tendo sido realizado, inclusive, ato formal naquela oportunidade (auto de reconhecimento pessoal positivo às fls. 27 dos autos originais)’ (fls. 32-33).
    IV - Assente nesta eg. Corte Superior que ‘Se as instâncias ordinárias reconheceram, de forma motivada, que existem elementos de convicção a demonstrar a materialidade delitiva e autoria delitiva quanto à conduta descrita na peça acusatória, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ’ (RHC n. 85.177/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/4/2018).
    V - Ainda, a ‘jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa, o que afasta as alegações de constrangimento ilegal e teratologia trazidos pelo agravante (AgRg no HC 445.141/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 1º/10/2018)’ (AgRg no REsp n. 1.816.088/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/8/2019).
    VI - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, vol. 22).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, “em 12 de março de 2020, em audiência de instrução relativa à Ação de Produção Antecipada de Provas [anterior à revisão criminal], Thiago Costa Nascimento, vítima do roubo, em juízo e sob o crivo do contraditório, afirmou que nunca havia visto [o recorrente] JAIR e que, confiando na palavra dos policiais militares, reconheceu erroneamente o Recorrente como roubador” (fl. 6, e-doc. 26).
    Acrescenta que “Thiago [vítima] foi induzido em erro pelos agentes da Lei e, consequentemente, maculou o sequencial reconhecimento formal, inutilizando-o como prova, tanto extra, quanto judicialmente” (fl. 6, e-doc. 26).
    Argumenta que “Mário, o amigo [do recorrente], afirmou na mesma audiência [na ação de antecipação de provas] que o Recorrente estava em sua companhia e que não participou de roubo algum, tendo sido Jair abordado de forma aleatória e arbitrária por policiais militares que efetuaram o ‘flagrante’” (fl. 7, e-doc. 26).
    Assevera que as “provas novas obtidas através de Ação de Produção Antecipada de Provas (...) demonstraram suficientemente a nulidade do procedimento e a impossibilidade de a vítima de reconhecer o roubador” (fl. 12, e-doc. 26).
    Menciona que “o fato de o Recorrente ter sido apresentado como roubador à vítima (que (...) não pôde ver qualquer um dos envolvidos no evento criminoso pois estava encapuzada) antes de qualquer reconhecimento fotográfico na delegacia ou pessoal em juízo, macula totalmente a prova principal sob a qual a condenação se fundamenta” (fl. 13, e-doc. 26).
    Expõe que as provas da condenação seriam o reconhecimento pessoal e o testemunho dos policiais e que “o depoimento dos policiais militares se mostra, a partir das provas novas apresentadas na Revisão Criminal, isolado do restante do conjunto probatório, levantando, ainda, dúvidas a respeito da idoneidade dos fatos por eles apresentados” (fl. 13, e-doc. 26).
    Assinala que a forma de procedimento para reconhecimento do recorrente pela vítima “viciou e maculou todo o procedimento previsto no art. 226 do CPP” (fl. 17, e-doc. 26).
    Ressalta que as instâncias anteriores não teriam considerado as novas provas produzidas (fls. 21-22, e-doc. 26).
    Sustenta que a demonstração do prejuízo estaria na condenação do recorrente (fl. 25, e-doc. 26).
     Estes os requerimentos e o pedido: 
    “(...) requer, em sede liminar, o sobrestamento da execução penal em tela com a expedição do competente alvará de soltura até o julgamento do mérito do presente writ. (…)
    Diante de todo o exposto, após a concessão da medida liminar para suspender o trâmite da execução penal de nº 0009720-09.2016.8.26.0041, requer seja o presente recurso conhecido e provido para que seja decretada a absolvição de Jair no que toca o cometimento do crime insculpido no art. 157, § 2º, inc. II e § 2ºA, inc. I, do Código Penal, com fundamento no art. 386 do Código de Processo Penal. (…)
    Requer ainda sejam acostados aos presentes autos, através de requisição deste Colendo STF à 10ª Vara do Juízo Central Criminal de São Paulo/SP, as audiências produzidas em material audiovisual nos autos E-saj de nº 1517613-90.2019.8.26.0228 (Ação Penal) e 1001242-60.2019.8.26.0050 (Ação de Produção Antecipada de Provas), indicadas como conjunto probatório neste recurso (notas de rodapé 11, 12, 14, 24 e 25)” (fls. 35-37, vol. 1).
    O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 40-41).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Consta do processo que a sentença condenatória transitou em julgado para a defesa em 1º.10.2019 (fl. 44, vol. 1).
    O Habeas Corpus n. 649.698/SP, objeto do presente recurso ordinário, foi protocolizado no Superior Tribunal de Justiça em 5.3.2021, mais de um ano após o trânsito em julgado da condenação.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    7. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a análise da prova produzida em ação de produção antecipada de provas, utilizada na revisão criminal indeferida, para que o recorrente seja absolvido quanto à condenação pelo crime previsto no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal. O recorrente argumenta que as novas provas testemunhais produzidas seriam aptas a afastar a condenação anterior e que o depoimento da vítima mudou. Questiona, ainda, o procedimento de reconhecimento do recorrente.
    8. No julgamento da Revisão Criminal n. 2076637-60.2020.8.26.0000/SP, o Tribunal de origem indeferiu o pedido, ao assentar que o conjunto probatório era desfavorável ao recorrente e a alegação de novas provas testemunhais não tinha aptidão para absolvê-lo. Observe-se o voto condutor:
    “Considerando-se as declarações coligidas em sede de ‘produção antecipada de prova’, o pleito deve ser conhecido, mas indeferido, pois, ao contrário do que sustenta a Defesa, o conjunto probatório é amplamente desfavorável ao requerente, conforme, aliás, restou analisado em primeiro grau.
    Isso porque o requerente foi abordado e detido pelos policiais militares quando estacionava o veículo roubado, logo após o crime, conseguindo os outros três indivíduos que estavam no automóvel fugir, conforme depoimento do agente Gildo Aparecido Amorim (fls. 80 mídia no sistema SAJ de primeira instância dos autos originais).
    Ademais, a vítima o reconheceu com segurança como um dos autores do roubo, tanto na data dos fatos (fls. 27), quanto em juízo (mídia no sistema SAJ de primeira instância), narrando que trabalhava como motorista de aplicativo e fora assaltado pelo peticionário e outros três rapazes, os quais solicitaram uma corrida de Osasco para Paraisópolis, com o uso de arma de fogo, tendo sido liberada após rodar por aproximadamente quarenta minutos. Foram subtraídos celular, documentos e dinheiro, além do veículo. Recuperou o automóvel aproximadamente uma hora depois dos fatos (fls. 27 e 80 mídia no sistema SAJ de primeira instância dos autos originais). 
    Em tema de roubo, a orientação que segue prevalecendo é a de que ‘no campo probatório a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar-lhes os culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes’ (Julgados do Tacrim/SP, 90/362).
    E o reconhecimento feito por pessoa idônea, em relação à qual não pesa a suspeita de incriminação graciosa de inocente, como no caso, constitui prova inequívoca da autoria, com a nota de que a vítima identificou prontamente o revisionando como um dos assaltantes, na delegacia, cerca de uma hora depois dos fatos, tendo sido realizado, inclusive, ato formal naquela oportunidade (auto de reconhecimento pessoal positivo às fls. 27 dos autos originais).
    Cumpre anotar que a vítima foi ouvida novamente nos autos da produção antecipada de prova, a pedido da Defesa, e esclareceu que tinha ‘quase certeza’ de que fora o requerente o assaltante que assumiu o volante do veículo dela, acrescentando, ainda, que ele reside muito próximo do local onde aceitou a corrida do aplicativo (mídia no sistema SAJ de primeira instância autos nº 1001242-60.2019.8.26.0050). Assim, não refutou os reconhecimentos anteriores nem eliminou a participação do peticionário no roubo em questão. 
    O requerente, por sua vez, negou os fatos, apresentando versões ligeiramente distintas nas oportunidades em que foi ouvido. Na fase extrajudicial, relatou que foi abordado pelos policiais quando caminhava sozinho pela calçada, ‘logo após ter descido de um outro veículo no qual tinha pego uma carona’ (fls. 09). Em juízo, narrou que estava na companhia de um amigo e iriam juntos a uma festa da comunidade, mas o amigo esqueceu o celular no veículo e voltou para buscá-lo. Continuou caminhando pela calçada e foi abordado pelos policiais, os quais indagaram se ele possuía antecedente criminal. Diante da resposta afirmativa, foi revistado e os policiais colocaram a chave do veículo Renault no bolso da sua jaqueta para incriminá-lo. Disse que sequer sabe dirigir (fls. 80 mídia no sistema SAJ de primeira instância dos autos originais). 
    O amigo do postulante, Mário Henrique dos Santos, ouvido apenas em sede de produção antecipada de prova (autos nº 1001242-60.2019.8.26.0050), tentou eximi-lo de responsabilidade e afirmou que estava na companhia dele pouco antes da abordagem policial. Disse que se dirigiam a uma festa, mas que voltou ao veículo para buscar o celular. Quando retornou, o revisionando estava sendo abordado pelos policiais e foi levado à delegacia (mídia no sistema SAJ de primeira instância).
    Contudo, a versão exculpatória do peticionário restou frontalmente contrariada pelos relatos seguros e harmônicos dos policiais militares e a alegação de que o flagrante foi forjado por eles não se sustenta, inexistindo nos autos qualquer prova, ou mesmo indícios, acerca da veracidade dessa grave acusação. É inverossímil que, apenas para prejudicar o requerente, sem qualquer motivo aparente, os agentes lhe imputassem falsamente o roubo de um veículo, com a nota de que as declarações do amigo dele, por si só, não possuem o condão de infirmar o robusto conjunto probatório.
    Tem-se, portanto, que o peticionário foi surpreendido pelos policiais militares na condução do veículo roubado, logo após o delito, na companhia de três comparsas que conseguiram fugir, tudo em harmonia com o relato da vítima sobre os fatos e os reconhecimentos seguros realizados em ambas as fases da persecução penal.
    Cumpre anotar, ainda, como bem salientado pelo douto Procurador de Justiça que
    ‘verifica-se que as 'novas' provas produzidas pela defesa não possuem o condão de mudar a referida decisão, haja vista serem completamente desnecessárias e imprestáveis. 
    Da análise dos autos se observa que o peticionário foi devidamente ouvido no processo originário e em momento algum mencionou a testemunha Mario, que supostamente estaria com ele no momento de sua abordagem. Ora, acaso se tratasse de testemunha indispensável e capaz de comprovar sua inocência, certamente teria sido, ao menos, citada em algum momento do processo, o que não ocorreu.
    Certo é que foi assegurada ampla oportunidade para produção da prova oral durante instrução, não podendo, agora, o peticionário inovar o quadro probatório, seja com a juntada de reinquirição da vítima ou com a oitiva de testemunha (nova) que não foi referida no curso da instrução, e nem mesmo mencionada pelo Requerente em seu interrogatório.
    Ademais, o depoimento da referida testemunha em nada altera o deslinde do feito, eis que se trata de um amigo do peticionário que se limita a afirmar que estavam juntos no momento da abordagem e que ele não praticou crime algum’ (fls. 36) 
    Assim, restaram patentes a materialidade e a autoria do roubo por parte do apelante, bem como a presença das causas de aumento do emprego de arma de fogo, do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima, sendo certo que, se a palavra do ofendido foi aceita para a afirmação da autoria, também deve ser acolhida para o reconhecimento das majorantes que narrou com segurança.
    As penas foram fixadas com fundamentação idônea e dentro dos limites da lei, eis que partiram dos mínimos legais, sendo majoradas em um sexto, na fase seguinte, pela agravante da reincidência (certidão de fls. 38/40 processo nº 12008/15 roubo majorado). Na terceira fase, operou se aumento único de dois terços pelas causas de aumento, totalizando sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e dezoito dias-multa, de valor unitário mínimo, de modo que devem ser mantidas.
    O regime prisional, fixado corretamente pela sentença para o inicial fechado, é imodificável, sendo o mais adequado à hipótese em foco para a reprovação e prevenção do delito, ainda mais diante da reincidência.
    Ante o exposto, indefere-se o pedido revisional” (fls. 32-36, vol. 1 – grifos nossos).
    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 649.698/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, assentando não ser o habeas corpus instrumento processual adequado para revisão criminal. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
    “No presente recurso, como dito, o agravante reitera argumentos lançados na inicial.
    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo de retratação, a fim de, ao final, ser reformada a decisão atacada e a ordem de impetração concedida.
    Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados. 
    Vejamos seus termos (fls. 100-116):
    ‘(...) Na hipótese vertente, observa-se que o eg. Tribunal de origem concluiu, mediante o exaustivo exame fático-probatório dos autos, que existiam elementos suficientes para comprovar a materialidade e autoria dos delitos imputados ao paciente.
    Bem verdade, o que se verifica é que a d. Defesa deseja se utilizar da presente impetração como maneira de forçar uma nova revisão criminal, contudo, sem apresentar fundamentos irrefutáveis e comprováveis de plano, além de diretamente neste eg. Tribunal Superior - o que não é possível.
    Conforme se apreende do v. acórdão, apesar das alegações da d. Defesa, fato é que o paciente restou condenado com amparo em claras provas de autoria e materialidade do delito do art. 157, § 2°, II e §2º-A, I, do Código Penal.
    (…), a eventual inobservância das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal também não gerava qualquer nulidade no inquérito policial ou ação penal. 
    Conquanto fosse aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal ao reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas eram meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato. (...) 
    Aqui, a condenação já transitou em julgado, tendo sido o pleito de revisão criminal na origem indeferido, em razão da não apresentação de requisitos aptos a desconstituir a condenação imposta.
    Ora, consta dos autos que houve sim o reconhecimento do paciente também em juízo, pela vítima, de forma precisa. (...)
    Não obstante, corroborando as declarações da vitima, a palavra dos policiais também serviu de prova judicial, não sendo o reconhecimento pessoal única prova utilizada para a condenação (fl. 34): (…)
    Vale destacar que o paciente foi preso pouco depois do crime, de posse da res furtiva (fls. 32 e 34): (...)
    Nesse sentido, ratificadas pelo eg. Tribunal de origem, a autoria e materialidade do crime restaram comprovadas, conforme a r. Sentença Condenatória, à fl. 39, ainda enumerando as seguintes provas: (...)
    Portanto, existe sim um efetivo caderno probatório, apto a confirmar a autoria e materialidade do delito, que não se resume a meros indícios não submetidos ao crivo do contraditório. (…)
    Nesse contexto, ainda que inobservado o procedimento atinente ao reconhecimento pessoal, previsto no artigo 226 do CPP, não há como afastar a condenação ante a existência de outros elementos de prova que corroboram no sentido de demonstrar a autoria delitiva.’ (grifei)
    Diante de tudo, constatada a existência de provas suficientes da materialidade e autoria do delito, não conheço do habeas corpus’ (grifei). 
    Pois bem.
    Conforme se apreende, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, não havendo falar em constrangimento ilegal.
    No presente caso, como já decidido anteriormente, embora mediante a roupagem de prova nova mais robusta e de modificação da jurisprudência, tem-se que a ação principal já transitou em julgado, tendo sido o pleito de revisão criminal na origem, inclusive, julgado improcedente. 
    Não se olvide que o agravante foi preso de posse da res logo após os fatos e que a vítima, prontamente, o reconheceu, tanto na delegacia quanto em juízo, tendo sido isso realizado em procedimento formal, verbis: ‘(...) a vítima identificou prontamente o revisionando como um dos assaltantes, na delegacia, cerca de uma hora depois dos fatos, tendo sido realizado, inclusive, ato formal naquela oportunidade (auto de reconhecimento pessoal positivo às fls. 27 dos autos originais)’ (fls. 32-33).
    Assente nesta eg. Corte Superior que ‘Se as instâncias ordinárias reconheceram, de forma motivada, que existem elementos de convicção a demonstrar a materialidade delitiva e autoria delitiva quanto à conduta descrita na peça acusatória, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ’ (RHC n. 85.177/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/4/2018).
    Ainda, a ‘jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa, o que afasta as alegações de constrangimento ilegal e teratologia trazidos pelo agravante (AgRg no HC 445.141/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 1º/10/2018)’ (AgRg no REsp n. 1.816.088/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/8/2019).
    No mais, o presente agravo se limitou a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da r. decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.
    Exemplificativamente: (...)
    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte: (...)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    É o voto” (fls. 10-14, vol. 23). 
    10. Na espécie vertente, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça está em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, pois, além de inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, o acolhimento do pedido do habeas corpus necessitaria de reexame do acervo fático-probatório, incabível na estreita via do habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CONCUSSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 194.885-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.3.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
    2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘A condenação em ação penal pública pelo Juízo desvincula-se do pedido de absolvição efetuado em alegações finais pelo representante do Ministério Público, assim como o pedido de arquivamento do inquérito policial e impronúncia. Precedentes: ARE 924.290 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11/03/2016, ARE 700.012 ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2012’ (HC 125.645 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 18.4.2017).
    3. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 197.907-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).
    “Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado. Alegação de nulidade. Condenação transitada em julgado. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Especialmente ao se considerar que, para dissentir das premissas fáticas que nortearam as instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é não é possível na via processualmente contida do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.890-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.12.2020).
    Na espécie vertente, não se comprova ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a autorizar o acolhimento das teses do recorrente. De resto, de se afirmar terem sido elas apresentadas, analisadas e sobre elas concluíram as instâncias antecedentes no processo originário e em sede de revisão criminal. O julgamento demonstra terem sido elas rejeitadas pela contrariedade extraída do cabedal probatório produzido e examinado.